Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-92.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 391.878.531-91 (APELANTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 391.878.531-91 (APELADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA PROVIDO. AUTORA NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE COSSEGURO. CAPITAL SEGURADO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS COSSEGURADORAS. INOCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUPLA ATUALIZAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR
NÃO
PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por segurado e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando a requerida ao pagamento de R$ 81.651,91, com correção pela Taxa Selic e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%. O autor busca a condenação integral da seguradora ao capital total da apólice (R$ 267.816,30). A seguradora, por sua vez, requer a aplicação do capital da apólice vigente na data do sinistro (R$ 120.007,80), afastamento de dupla correção monetária e reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a seguradora deve responder pelo valor integral do capital segurado, independentemente do percentual de sua participação no cosseguro;

(
ii
) estabelecer qual apólice deve servir de base de cálculo da indenização securitária;

(
iii
) determinar o termo inicial da correção monetária e a existência ou não de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cosseguro, previsto no art. 761 do Código Civil, distribui a responsabilidade entre as seguradoras participantes de forma proporcional, não havendo solidariedade entre elas. A responsabilidade solidária prevista no CDC não afasta a disciplina específica do cosseguro.

O capital segurado aplicável é o da apólice nº 850.559, vigente na data do sinistro (28/11/2006), no valor de R$ 120.007,80, e não o da apólice nº 9304529, firmada em 2012, posterior ao evento.

A utilização de valor já atualizado em 2015, cumulada com a determinação de correção desde 2006, configuraria dupla atualização, vedada pela jurisprudência do STJ
(Súmula nº 632). A correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro sobre o valor do capital segurado vigente.

Configurada sucumbência recíproca, dado que o autor obteve apenas 30% do valor originalmente pleiteado, impõe-se a repartição proporcional das custas e honorários, na forma do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida provido.

Tese de julgamento
:

No contrato de cosseguro, a responsabilidade de cada seguradora se limita ao percentual previsto na apólice, não havendo solidariedade entre elas.

O capital segurado aplicável à indenização securitária é aquele vigente na data do sinistro.

A correção monetária incide sobre o valor do capital segurado desde a data do evento danoso, vedada a dupla atualização.

Configurada sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser rateados proporcionalmente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 761; CDC,
arts
. 7º e 34; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1112, REsp nº 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 02.03.2023; STJ, Súmula nº 632.

R E L A T Ó R I O

AP

1000148-92.2017.8.11.0041
.

LAZARO AUGUSTO RIBEIRO
E OUTRO(s)
X
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
E OUTRO(s)

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de
A
pelação interposto
s por
LAZARO AUGUSTO RIBEIRO
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da a
ção de cobrança de indenização securitária nº 1000148-92.2017.8.11.0041.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 81.651,91 (oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic a partir da citação e do evento danoso (28/11/2006), respectivamente.

Por consequência, condenou

a requerida

ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da c
ondenação.

Inconformado, o autor alega que a sentença, embora justa, aplicou divergentemente o Código de Defesa do Consumidor. Sustentou que a
cosseguradora
é responsável pelos danos causados aos consumidores em decorrência do seguro contratado, havendo responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos ou serviços, conforme artigos 7º e 34 do CDC.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
para
que
a requerida
seja condenada
ao pagamento do total do capital segurado na apólice nº 850.559, no valor de R$ 267.816,30
(duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos)
, resultando em indenização de R$ 140.603,55
(cento e quarenta mil, seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos)
(R$ 267.816,30 x 70% x 75%).

Por sua vez, a

requerida também interpôs recurso de apelação, alegando que: a) a sentença utilizou como base de cálculo o capital segurado da apólice nº 9304529, que não estava vigente na data do sinistro; b) a base de cálculo correta seria o capital segurado da apólice nº 850.559, vigente na data do sinistro, no valor de R$ 120.007,80; c) houve dupla correção monetária, pois a sentença utilizou como base valor já atualizado em 25/12/2015 e determinou correção desde o evento danoso (28/11/2006); d) o termo inicial da correção monetária deveria ser a data da última renovação (25/12/2015); e) houve sucumbência recíproca, devendo as despesas processuais serem distribuídas proporcionalmente entre as partes.

Contrarrazões
da seguradora apresentadas à id. de n. 312906495.

Certificado o decurso do prazo para o autor Lazaro Augusto Ribeiro apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 316414370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

- DO RECURSO DO AUTOR (LAZARO AUGUSTO RIBEIRO)

O autor recorrente pretende a reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento integral do capital segurado previsto na apólice, independentemente do percentual de sua participação no contrato de cosseguro, com fundamento na responsabilidade solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sem razão o recorrente.

Embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º e 34 do CDC não tem o condão de afastar as regras específicas do contrato de cosseguro, previstas no Código Civil e na regulamentação do setor securitário.

O cosseguro é modalidade contratual em que várias seguradoras, mediante acordo prévio, assumem partes do mesmo risco, sem solidariedade entre elas, conforme dispõe o art. 761 do Código Civil: "Quando o risco for assumido em cosseguro, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais, para todos os seus efeitos".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1112, firmou a seguinte tese:

"Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre" (REsp nº 1.874.788/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 02/03/2023).

No caso em análise, a apólice nº 850.559, vigente à época do sinistro, estabelecia claramente os percentuais de responsabilidade de cada
cosseguradora
, cabendo à Bradesco Vida e Previdência S/A a participação de 58% do capital segurado.

Ademais, não há nos autos evidência de que o segurado não tenha sido devidamente
informado
sobre a limitação de responsabilidade das
cosseguradoras
, ônus que lhe competia.

Portanto, não há como acolher a pretensão do autor de condenação integral da requerida, devendo ser mantida a sentença que limitou a indenização à proporção da participação da seguradora no contrato de cosseguro.

- DO RECURSO DA REQUERIDA (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A)

Por sua vez, a
requerida sustenta que a sentença utilizou como base de cálculo o capital segurado da apólice nº 9304529, que não estava vigente na data do sinistro (28/11/2006), quando vigorava a apólice nº 850.559.

Com razão a recorrente.

Conforme documentação acostada aos autos, o sinistro ocorreu em 28/11/2006, durante a vigência da apólice nº 850.559, cujo capital segurado para invalidez permanente por acidente era de R$ 120.007,80 (dobro de R$ 60.003,90), conforme certificado e histórico do seguro (ID 8744886 e ID 8744889).

A apólice nº 9304529, sob liderança da Mapfre Vida S/A, somente iniciou sua vigência em 24/09/2012, ou seja, posteriormente à data do sinistro, conforme contrato de ID 8744947, pg. 13.

Portanto, o valor base para cálculo da indenização deve ser o capital segurado da apólice vigente na data do sinistro (nº 850.559), no valor de R$ 120.007,80, e não o valor de R$ 267.816,30 constante do certificado da apólice nº 9304529 (ID 4558450).

Ainda, a
requerida alega que houve dupla correção monetária, pois a sentença utilizou como base valor já atualizado em 25/12/2015 e determinou correção des
de o evento danoso (28/11/2006), mais uma vez, c
om razão a recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula nº 632 ("Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"), tem entendido que, em caso de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação que vigia ao tempo do sinistro, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.

No caso em análise, considerando que o sinistro ocorreu em 28/11/2006, durante a vigência da apólice nº 850.559, o valor base para cálculo da indenização deve ser o capital segurado vigente naquela data (R$ 120.007,80), com correção monetária a partir da data do sinistro.

Utilizar como base o valor já atualizado em 25/12/2015 (R$ 267.816,30) e determinar correção desde o evento danoso (28/11/2006) configura dupla correção monetária, o que não se
admite.

Por fim, a
requerida sustenta que houve sucumbência recíproca, devendo as despesas processuais serem distribuídas proporcionalmente entre as partes
, novamente, c
om razão a recorrente.

O autor pleiteou na inicial a condenação da seguradora ao pagamento do valor de R$ 267.816,30, correspondente à totalidade do seguro contratado. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 81.651,91, o que representa aproximadamente 30% do valor pretendido.

Nos termos do art. 86 do CPC, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

No caso, não se trata de sucumbência mínima que autorize a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, razão pela qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor
LAZARO AUGUSTO RIBEIRO e, por outra senda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerida (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A) para
d
eterminar que o valor base para cálculo da indenização seja o capital segurado da apólice nº 850.559, vigente na data do sinistro (28/11/2
006), no valor de R$ 120.007,80
;
e
stabelecer que a indenização devida corresponde a R$ 36.602,38 (R$ 120.007,80 x 70% x 75% x 58%), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e, por fim, d
eterminar a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 70% para o autor e 30% para a requerida, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025